Tribunal: TJDFT
Processo: 0073987-95.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0073987-95.2003.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DO CARMO REIS, GERSON DIAS DE LIMA, DAVID OLIVEIRA MIRANDA, ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA, JOSE MARCOS SAAB MANDETTA, NORMA SUELY PEREIRA DA COSTA, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, JANE DE SOUZA MELO, SERGIO CACERES LOPES, LILIANE TOME DE OLIVEIRA, JONATAS MARTINS SANTOS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ADEILTON MARTINS DE GODOY, IVAN NASCIMENTO DE CARVALHO, ANAMARIA SILVA PINHEIRO, NIEDJA MARIA FREITAS DA SILVA, JOSE MANOEL DA SILVA, ERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, GILBERTO KOPP, SILVIO ABDON PEREIRA JULIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao direito, ou não, à indenização por danos patrimoniais sofridos em razão de omissão do Poder Executivo estadual, consistente no não-encaminhamento de projeto de lei destinado a viabilizar reajuste geral e anual dos vencimentos de servidores públicos estaduais. (RE 565.089 /SP – Tema 19). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/04/2020). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 14697736): Assim, embora seja um direito dos servidores públicos a revisão geral dos vencimentos na mesma data e sem distinção de índices (artigo 37, inciso X, da CF/88, com redação dada pela EC n. 19/98; e artigo 19, inciso IX, da Lei Orgânica do DF), há que se ter em conta que, em face do princípio da autonomia administrativa, a instituição de um reajuste para determinada unidade da federação (União, Estados, Municípios e DF) não conduz à extensão automática para as demais, não podendo, mais ainda, alegação genérica de omissão ao disposto no inciso X do artigo 37 provocar o suprimento da omissão pelo Poder Judiciário. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014